Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPC Ltda., ambas em recuperação judicial, em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelos agravados – Cleutiane Moura de Magalhães da Cruz e Outro –, indeferira a gratuidade de justiça que reclamaram e assinalara prazo para as partes se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais realizada pelo experto nomeado pelo Juízo. Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido, e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postularam. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, em virtude da atual delicada situação financeira que enfrentam, não se afigura possível, sem o comprometimento de seu patrimônio, ora afeto a uma ação de recuperação judicial, o dispêndio de valores para fins de pagamento das custas processuais de preparo. Aduziram ser notório que, em conjunto com outras 509 (quinhentas e nove) empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, o “Grupo PDG”, ajuizaram ação de recuperação judicial, notadamente em decorrência da recessão econômica havida nos últimos anos, que impactara sobremaneira o mercado imobiliário nacional, pedido autuado sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100, em trânsito perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Registraram que, por força desse fato superveniente, deve ser considerada a penúria financeira enfrentada por todo o grupo empresarial que integram, assim como a necessidade de preservação de seu patrimônio, visando o cumprimento de seu plano de recuperação judicial, que restara aprovado em Assembleia Geral de Credores, realizada na data de 30/11/2018, e homologado pelo Juízo Recuperacional, envolvendo créditos já devidamente habilitados cuja somatória atinge patamar que reputaram “astronômico”. Pontificaram que, quanto à pessoa física, basta que junte comprovante de seus rendimentos mensais e declaração sua de pobreza para que lhe reste concedida a gratuidade judiciária, descerrando que se afigura plenamente possível a concessão deste benefício processual em seu favor, com fundamento em sua recuperação judicial, considerando-se a seríssima situação financeira que enfrentam, sob pena de ofensa à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário. Aludindo ao teor do artigo 98 do estatuto processual e da Súmula no 481 da Corte Superior de Justiça, destacaram que, diante da excepcionalidade da situação, em que evidente a incapacidade financeira da parte insurgente em arcar as custas e despesas processuais, deve-lhes ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal, notadamente à luz da documentação que demonstraria o enquadramento das agravantes na hipótese de concessão da justiça gratuita. Esteadas nesses argumentos, reclamaram, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitaram, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada, e, ao final, a reforma da decisão a quo, de forma que sejam contempladas com a gratuidade de justiça que reclamaram como forma de serem alforriadas do pagamento da parcela dos honorários periciais que lhes fora debitada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPC Ltda., ambas em recuperação judicial, em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelos agravados – Cleutiane Moura de Magalhães da Cruz e Outro –, indeferira a gratuidade de justiça que reclamaram e assinalara prazo para as partes se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais realizada pelo experto nomeado pelo Juízo. Objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido, e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postularam. Do aduzido infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que as agravantes, pessoas jurídicas em recuperação judicial, possam fruir dos benefícios da justiça, notadamente se a simples condição de recuperandas é suficiente para legitimar sua agraciação com o beneplácito. Delimitado o objeto do inconformismo, afere-se que, ante a natureza jurídica que ostentam, as agravantes somente podem ser agraciadas com os benefícios da justiça gratuita se evidenciarem que não reúnem condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples aferição de que se encontram em recuperação judicial. Merece ser destacado de início que, em não se qualificando como pessoa natural e a despeito de encontrarem-se em recuperação judicial, as agravantes não podem ser contempladas com a isenção da obrigação de pagamento das despesas processuais em decorrência de simples declaração firmada por seus representantes. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoas físicas, evidentemente não podem experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelidas a verterem o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara. Tanto é assim que o artigo 99, § 3o, do CPC, recobre com presunção de veracidade somente a declaração de pobreza advinda da pessoa natural, o que induz que a pessoa jurídica, para ser contemplada com a benesse, deve evidenciar sua incapacidade financeira. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, as agravantes, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderiam ser contempladas com a isenção que postularam em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoas jurídicas, ainda que em situação de recuperação judicial, não podem ser agraciadas com o beneplácito com lastro na simples alegação de que ostentam a condição de recuperandas. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação, inclusive os honorários periciais, que manejam os agravados em seu desfavor, poderá comprometer seu funcionamento, não podem as agravantes, como pessoas jurídicas, serem agraciadas com o benefício inerente à gratuidade judiciária. Registre-se que aludido entendimento encontra-se consonante com o prefixado na Súmula no 481 da Corte Superior de Justiça, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, uma vez que, segundo o enunciado que veiculara, a concessão da benesse não prescinde da demonstração de inviabilidade de suportar as despesas processuais, o que não se presume em face da mera constatação de que as postulantes encontram-se em recuperação judicial. Esse, aliás, o posicionamento pacífico emanado daquela Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) “PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ). 4. Hipótese em que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, em especial acerca da alegação de responsabilização dos sócios fundada exclusivamente no art. 13 da Lei n. 8.620/1993, bem como quanto à: 1) quebra da ordem legal de preferência de penhora (art. 11 da Lei n. 6.830/1980); e 2) existência de garantia suficiente a tornar desnecessária a promoção de indisponibilidade de novos bens por meio da penhora online, não sendo possivel alterar a conclusão do julgado sem reexame de provas, providência inviável no âmbito do recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019) Deve ser registrado, outrossim, que a primeira agravante apenas colacionara aos autos da ação principal balanço patrimonial demonstrativo do mês de março de 2020[1], não sobejando possível aferir sua atual situação econômica após essa data, inviabilizando a concessão do benefício reclamado. Em suma, não evidenciara que não está em condições de suportar os emolumentos, notadamente os honorários periciais, sem prejuízo da preservação de suas atividades, ainda que que em situação de recuperação judicial. Assim é que, não evidenciando as agravantes que se encontram em situação financeira aflitiva, não podem ser agraciadas com a benesse que reclamaram, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que as agravantes efetivamente não podem ser agraciadas com o benefício que reclamaram. A declaração realizada não é suficiente para atestar sua situação financeira nem os elementos exibidos são aptos a comprovarem possíveis dificuldades econômico-financeiras atuais. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que as agravantes não evidenciaram que sua atual situação financeira as impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não podem ser contempladas com a gratuidade de justiça que postularam, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Aos agravados, ademais, para, querendo, contrariarem o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 92321762 (fls. 332/334), Ação Cominatória no 0714306-76.2019.8.07.0007.